Tribunal: TJDFT
Processo: 0787708-56.2025.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
Direito administrativo. Recurso inominado. Servidor público. Remuneração. Gratificação de desempenho socioeducativo (GDSE). Natureza propter laborem. Exigência legal expressa. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pela servidora pública objetivando reformar a sentença que julgou improcedente o pedido inicial. Sustenta a agravante que é servidora da Carreira Socioeducativa do DF, lotada na Unidade de Internação Provisória de São Sebastião (UIPSS). Afirma que deixou de receber a GDSE desde que tomou posse como Conselheira Tutelar. Afirma, entretanto, que tanto a LC 840/11 quanto a Lei que rege os Conselhos Tutelares asseguram ao servidor exercente de mandato eletivo todos os direitos e garantidas referentes ao exercício do cargo efetivo, dentre eles o recebimento da GDSE. Pede o provimento do recurso.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão é definir se a servidora afastada para assumir a função de Conselheiro Tutelar deve receber integralmente a remuneração do cargo efetivo.
III. Razões de decidir
3. A LC 840/2011 considera como efetivo exercício o afastamento para o desempenho de mandato classista ou para o exercício de mandato eletivo (arts. 158 e 165. V, p. u.).
4. A lei que dispõe sobre os Conselhos Tutelares, por sua vez, estabelece em seu art. 41, II, que ao servidor público da administração direta, autárquica ou fundacional do Distrito Federal, no exercício do cargo de conselheiro tutelar, são assegurados todos os direitos e vantagens pessoais, como se estivesse no exercício do seu cargo efetivo, ressalvadas as disposições legais em contrário.
5. A lei regulamentadora da GDSE (5.351/2014) dispõe no art. 17 que o seu pagamento pressupõe: i) a execução de medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e acompanhamento externo de jovens em medida de internação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais; ii) a execução de medidas socioeducativas de meio aberto; iii) III 15% para os demais servidores integrantes da carreira de que trata esta Lei.
6. A leitura do comando normativo evidencia a natureza propter laborem da gratificação, autorizando a suspensão do pagamento quando o servidor não exerce as funções descritas no ato normativo, enquadrando-se na ressalva da parte final do art. 41, II, da Lei Distrital n. 5.294/2011, que dispõe sobre os Conselhos Tutelares do Distrito Federal.
7. O art. 17, da Lei 5.351/2014 é claro ao afirmar que o pagamento da gratificação exige a execução de medidas socioeducativas de internação, semiliberdade e acompanhamento externo de jovens em medida de internação, com jornada de trabalho de 40 horas semanais. O cargo de Conselheiro Tutelar é incompatível com as referidas tarefas e por isso é lícita a suspensão do pagamento da GDSE.
8. Ao garantir todos os direitos e garantias do cargo efetivo, o legislador ao editar a LC 840/2011, quis assegurar o direito de representatividade e evitar o desestímulo de servidores a se lançarem para cargos eletivos. Essa garantia legislativa, contudo, não é absoluta. Não se invoca o pagamento de vantagens que são completamente dissociadas do atual cargo ocupado pela servidora. Reforça esse entendimento, a alteração em sua folha de pagamento, não apenas com a supressão da GDSE, mas com a inclusão da GACT - Gratificação por Atividades em Conselhos Tutelares, justamente por, agora, estar exercendo a função de Conselheira Tutelar e o seu pagamento ser devido em razão desse ofício específico.
9. O pagamento da GDSE, enquanto Conselheira Tutelar, se reveste de ilegalidade, na modalidade de enriquecimento sem causa. Se houver certeza sobre descontos de contribuição previdenciária de gratificação que deixou de ser paga, cabe a servidora buscar sua repetição perante a Administração Pública ou, em caso de recusa, Judicialmente.
IV. Dispositivo
10. Recurso desprovido.
11. Condeno a recorrente a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, que fixo em 15% do valor da causa.
_________
Dispositivos relevantes citados: art. 41, II, da Lei Distrital n. 5.294/2011; arts. 158 e 165, LC 840/2011; art. 17, Lei 5.351/2014.
Jurisprudência relevante citada: n/a.